Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700771-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARDSLEY SOARES GUIMARAES JUNIOR AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KARDSLEY SOARES GUIMARÃES JUNIOR contra decisão (id 13677623), nos autos do cumprimento de sentença, processo de no 0702557-66.2018.8.07.0017, que determinou a suspensão da Carteira de Habilitação do executado e o direito de viajar para o exterior até o pagamento do débito exequendo. O agravante sustenta, em suma, que as medidas indutivas/coercitivas determinadas pelo juízo a quo não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito exequendo, mas tão somente restringe o seu direito do devedor de ir e vir. Além disso, defende que não se mostra proporcional e razoável, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio, em violação aos direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada no tocante a suspensão da sua CNH e do seu direito de viajar para o exterior. Preparo regular (id. 13677629). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo recorrente refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Na hipótese em julgamento, vislumbro perigo de dano, tendo em vista a iminente violação de direitos e garantias fundamentais do agravante, especialmente o de direito de ir e vir. Resta também presente o fumus boni iuris, ante a provável desproporcionalidade e desrazoabilidade das medidas atípicas aplicadas, posto que não desponta como adequada aos fins almejados de adimplemento de débito, tratando-se de mera medida com caráter sancionatório, à luz do art. 8o do CPC. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora